Tribunal: TJSP
Processo: 2333758-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisões que indeferiram a inclusão dos sócios da devedora e de terceira empresa no polo passivo, indicando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação do exequente. Reforma das decisões. Descabimento. Pedidos de sucessão processual e empresarial que, na verdade, aventam a possibilidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisões que indeferiram a inclusão dos sócios da devedora e de terceira empresa no polo passivo, indicando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação do exequente. Reforma das decisões. Descabimento. Pedidos de sucessão processual e empresarial que, na verdade, aventam a possibilidade de abuso da personalidade jurídica visando lesar credores. Inaplicabilidade do art. 110, do CPC. Afastamento da autonomia patrimonial das empresas que é medida excepcional (art. 795, do CPC e art. 1.024, do CC). Responsabilização dos sócios e de terceiros pelas dívidas da executada que requer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes, do CPC). Necessidade de comprovação dos requisitos do art. 50, do Código Civil. Decisões mantidas. Recurso desprovido.